Tribunal: TJSP
Processo: 0025177-21.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ção de aposentadoria e ao pagamento das diferenças resultantes.

Revogação da Lei no 7.788/1989 que estabelecia o IPC do mês anterior como indexador e regulamentava os reajustes dos salários e benefícios previdenciários, pela Medida Provisória 154, de 16.03.1990, posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, que estipulou nova fórmula de reajuste dos preços e salários. Contudo, a revogação da referida lei se deu apenas em 16 de março de 1990, portanto, devido o reajuste das complementações de aposentadoria/pensão com base na Lei no 7.788/1989, considerando que sua revogação se deu quando "já se achavam realizados todos os elementos tidos pela lei anterior como necessários à apuração do novo percentual de reajuste a ser aplicado aos vencimentos relativos a referido mês", sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto na Constituição Federal, conforme decidido no v. acórdão proferido no RE 258.980-2/SP (j. 10.04.2003 - DJ 06.06.2003) pelo E. STF, em caso semelhante.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA, no caso concreto, por decisão do C. STJ.

E. STJ que em casos símiles, por se tratar de relação de trato sucessivo, vem afastando a prescrição do fundo de direito com a aplicação de sua Súmula no 85.

Reforma parcial da r. sentença de improcedência do pedido, para reconhecer o direito da autora de receber apenas as diferenças referentes ao mês de março/1990, respeitada a prescrição quinquenal.

R. sentença proferida na vigência do CPC/1973. Ônus de sucumbência recíproco, com observação da gratuidade de justiça concedida à autora.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0025177-21.2011.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FEPASA. Pensionista de ferroviário. Pretensão da autora de incidência do IPC de março e abril de 1990 sobre o benefício de complementação de aposentadoria e ao pagamento das diferenças resultantes.

Revogação da Lei no 7.788/1989 que estabelecia o IPC do mês anterior como indexador e regulamentava os reajustes dos salários e benefícios previdenciários, pela Medida Provisória

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FEPASA. Pensionista de ferroviário. Pretensão da autora de incidência do IPC de março e abril de 1990 sobre o benefício de complementação de aposentadoria e ao pagamento das diferenças resultantes.

Revogação da Lei no 7.788/1989 que estabelecia o IPC do mês anterior como indexador e regulamentava os reajustes dos salários e benefícios previdenciários, pela Medida Provisória 154, de 16.03.1990, posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, que estipulou nova fórmula de reajuste dos preços e salários. Contudo, a revogação da referida lei se deu apenas em 16 de março de 1990, portanto, devido o reajuste das complementações de aposentadoria/pensão com base na Lei no 7.788/1989, considerando que sua revogação se deu quando "já se achavam realizados todos os elementos tidos pela lei anterior como necessários à apuração do novo percentual de reajuste a ser aplicado aos vencimentos relativos a referido mês", sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto na Constituição Federal, conforme decidido no v. acórdão proferido no RE 258.980-2/SP (j. 10.04.2003 - DJ 06.06.2003) pelo E. STF, em caso semelhante.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA, no caso concreto, por decisão do C. STJ.

E. STJ que em casos símiles, por se tratar de relação de trato sucessivo, vem afastando a prescrição do fundo de direito com a aplicação de sua Súmula no 85.

Reforma parcial da r. sentença de improcedência do pedido, para reconhecer o direito da autora de receber apenas as diferenças referentes ao mês de março/1990, respeitada a prescrição quinquenal.

R. sentença proferida na vigência do CPC/1973. Ônus de sucumbência recíproco, com observação da gratuidade de justiça concedida à autora.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025177-21.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEUSA
MANOEL, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após o voto da relatora dando parcial
provimento ao recurso, acompanhada do 3o juiz, divergiu parcialmente a 2a juíza. Em
julgamento estendido, foram convocados os Desembargadores Borelli Thomaz e Djalma
Lofrano Filho, que acompanharam a relatora. Por maioria de votos, deram parcial
provimento ao recurso. Declara voto parcialmente vencido a 2a juíza.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN, FERRAZ DE ARRUDA E
DJALMA LOFRANO FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16.365 (processo físico)
APELAÇÃO No 0025177-21.2011.8.26.0053
No ORIGEM: 0025177-21.2011.8.26.00530025177-21.2011.8.26.0053
COMARCA: São Paulo (14a Vara da Fazenda Pública)
APELANTE: NEUSA MANOEL
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO -
FESP
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: Sergio Serrano Nunes Filho
APELAÇÃO CÍVEL. FEPASA. Pensionista de ferroviário.
Pretensão da autora de incidência do IPC de março e abril de
1990 sobre o benefício de complementação de aposentadoria e
ao pagamento das diferenças resultantes.
Revogação da Lei no 7.788/1989 que estabelecia o IPC do mês
anterior como indexador e regulamentava os reajustes dos
salários e benefícios previdenciários, pela Medida Provisória
154, de 16.03.1990, posteriormente convertida na Lei no
8.030/90, que estipulou nova fórmula de reajuste dos preços e
salários. Contudo, a revogação da referida lei se deu apenas em
16 de março de 1990, portanto, devido o reajuste das
complementações de aposentadoria/pensão com base na Lei no
7.788/1989, considerando que sua revogação se deu quando “já
se achavam realizados todos os elementos tidos pela lei
anterior como necessários à apuração do novo percentual de
reajuste a ser aplicado aos vencimentos relativos a referido
mês”, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos previsto na Constituição Federal, conforme
decidido no v. acórdão proferido no RE 258.980-2/SP (j.
10.04.2003 - DJ 06.06.2003) pelo E. STF, em caso semelhante.
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA, no
caso concreto, por decisão do C. STJ.
E. STJ que em casos símiles, por se tratar de relação de trato
sucessivo, vem afastando a prescrição do fundo de direito com
a aplicação de sua Súmula no 85.

Reforma parcial da r. sentença de improcedência do pedido,
para reconhecer o direito da autora de receber apenas as
diferenças referentes ao mês de março/1990, respeitada a
prescrição quinquenal.
R. sentença proferida na vigência do CPC/1973. Ônus de
sucumbência recíproco, com observação da gratuidade de
justiça concedida à autora.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DA
AUTORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de “ação ordinária” ajuizada por NEUSA
MANOEL, em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO FESP, pretendendo a condenação da FESP ao pagamento das
diferenças de reajuste de complementação de aposentadoria/pensão
relativas à aplicação do IPC de 84,93% para março de 1990 e 44,80% para
abril de 1990, com o consequente pagamento das parcelas vencidas e
vincendas e reflexos.
Sobreveio r. sentença (prolatada em 25.07.2011 - fls. 170/175)
nos termos do art. 285-A do CPC/1973, que julgou improcedente a
demanda, sem condenação em honorários, ocasião em que deferida a
justiça gratuita à autora.
Embargos declaratórios da autora (fls. 180/181), rejeitados
(fls. 183).
Apela a autora (186/195) requerendo a reversão do julgado
Recurso tempestivo, desnecessário preparo e acompanhado de
contrarrazões (fls. 205/214).
Proferido v. acórdão por esta C. 13a Câmara de Direito
Público que negou provimento ao recurso da autora, mantendo a
improcedência da demanda, mas alterados os seus fundamentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecendo a prescrição de fundo de direito (fls. 222/226).
Recurso especial pela autora (fls. 229/278) pela autora,
contrarrazões a fls. 251/258.
Admitido o recurso especial (fls. 260), sobreveio r. decisão
de fls. 268/270, na qual o Exmo. Ministro do E. STJ, Napoleão Nunes
Maia Filho, deu provimento ao recurso especial da autora, para
afastar a prescrição de fundo de direito e determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para prosseguimento do julgamento da
causa, dando-lhe a solução que entender de direito.
Vieram conclusos a esta Relatora em 18.12.2019 (fls. 298).
É o relatório.
Em primeiro lugar observo que o Relator na presente
oportunidade não é o Exmo. Desembargador Peiretti de Godoy, que
foi relator do anterior julgamento de recurso de apelação nestes autos,
considerando sua aposentadoria em janeiro de 2015. Esta subscritora
o sucedeu na cadeira.
No caso concreto, como a r. sentença foi proferida e publicada
na vigência do Código de Processo Civil de 1973, é sob a ótica desse
diploma processual que será analisada sua correção ou não, em atenção ao
art. 14 do Código de Processo Civil de 2.015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, neste sentido o Colendo STJ, em seu Enunciado
administrativo n. 3: “Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do STJ”.
A autora, pensionista de servidor da extinta FEPASA,
pretende, em suma, o pagamento das diferenças de correções monetárias
incidentes sobre as complementações de aposentadoria referentes à
aplicação dos índices de 84,93% correspondente ao IPC do mês de março
de 1990, a partir de abril de 1990) e de 44,80% (correspondente ao IPC do
mês de 1990, a partir de maio de 1990), de forma acumulada.
Como já indicado no relatório acima, o Exmo. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, em r. decisão de 01.08.2018, proferida em
sede de recurso especial interposto nos presentes autos (REsp no
1.501.401/SP fls. 268/270) afastou a prescrição de fundo de direito,
por se tratar de relação de trato sucessivo, razão pela qual somente são
atingidas pela prescrição as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura desta ação (Súmula no 85 do STJ).
Assim sendo, em cumprimento do determinado pelo Colendo
STJ (fls. 268/270), passo ao prosseguimento do julgamento da causa.
No que diz respeito ao mérito da causa, propriamente dito, tem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se que no caso em tela, o recurso de apelação da autora merece parcial
acolhimento, como será demonstrado a seguir
A autora, pensionistas de servidor da extinta FEPASA,
pretende, em suma, o pagamento das diferenças de correções monetárias
incidentes sobre as complementações de aposentadoria referentes à
aplicação dos índices de 84,93% (correspondente ao IPC do mês de março
de 1990, a partir de abril de 1990) e de 44,80% (correspondente ao IPC do
mês de 1990, a partir de maio de 1990), de forma acumulada.
Afastada a prescrição de fundo de direito, no que diz respeito
ao mérito da causa, propriamente dito, tem-se que no caso em tela,
modificando o posicionamento anteriormente adotado em casos análogos,
passo a adotar entendimento de que a demanda é parcialmente
procedente, sendo caso de acolher em parte o recurso da autora, como
será demonstrado a seguir.
Em primeiro lugar, observo que o art. 193 do Decreto no
35.530/1959, o art. 4o, §2o da Lei Estadual no 9.343/1996 e o art. 126, §4o
da Constituição Estadual e art. 40, §8o da Constituição Federal, asseguram
aos inativos e pensionistas da antiga FEPASA o direito ao reajustamento
dos benefícios nos mesmos índices e datas dos servidores remanescentes.
O artigo 193 do Decreto no 35.530, de 19 de setembro de 1959
(Estatuto dos Ferroviários das Estradas de Ferro do Estado) dispõe que:
“Artigo 193 - Ao servidor aposentado de acordo com o disposto no artigo
anterior, é assegurado o aumento dos seus proventos no caso de majoração
geral dos salários dos ativos da categoria e funções iguais às que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivamente pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários
concedido sob a forma e promoções que abranjam uma ou mais categorias
de servidores do serviço ou repartição.
Parágrafo único - Neste caso, os proventos serão proporcionalmente
ajustados aos novos salários, na conformidade das leis que regulam a
aposentadoria dos funcionários públicos.”
Por sua vez, o artigo 4o, §2o da Lei Estadual no 9.343, de 22 de
fevereiro de 1996, (autorizou o Poder Executivo a contrair financiamento,
a outorgar garantias, a transferir o controle acionário de empresa e a
assumir obrigações) estabelece que:
“Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a
complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos termos
da legislação estadual específica e do Contrato Coletivo de Trabalho
1995/1996.
(...)
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da complementação e pensões a que se
refere o "caput" deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos índices e
datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio
coletivo na data - base da respectiva categoria dos ferroviários.”
A cláusula 4a, do Acordo Coletivo de 1990/1991, na qual se
fundamenta a pretensão dos autores, assim estabelece:
“4 - A partir da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC),
referente a janeiro de 1990 e enquanto perdurar a Lei n.o 7.788/89 de
03/07/89, que dispõe sobre a política salarial em vigor, fica assegurada a
correção dos salários pelo índice pleno do Índice de Preços ao Consumidor
(IPC), do mês anterior, a todas as faixas salariais”.
Dessa forma, com base na Lei no 7.788 de 03.07.1989, a
autora pretende o reajuste de seus proventos pelo IPC correspondente a
março/1990 e abril/1990, a partir do mês de março de 1990.
A Lei no 7.788/1989 previa que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 1o A política nacional de salários, respeitado o princípio da
irredutibilidade, tem como fundamento a livre negociação coletiva e reger-
se-á pelas normas estabelecidas nesta Lei.
Parágrafo único. As vantagens salariais asseguradas aos trabalhadores nas
Convenções ou Acordos Coletivos só poderão ser reduzidas ou suprimidas
por convenções ou acordos coletivos posteriores.
Art. 2o Os salários dos trabalhadores que percebam até 3 (três) salários
mínimos mensais serão reajustados mensalmente pelo índice de Preços ao
Consumidor - IPC do mês anterior, assegurado também o reajuste de que
trata o art. 4o, § 1o, desta Lei .
Art. 3o Aos trabalhadores que percebam mais de 3 (três) salários mínimos
mensais aplicar-se-á, até o limite referido no artigo anterior, a regra nele
contida e, no que exceder, as seguintes normas:
I - até 20 (vinte) salários mínimos mensais será aplicado o reajuste
trimestral, a título de antecipação, em percentual igual à variação
acumulada do Índice de Preços ao Consumidor - IPC verificada nos três
meses anteriores, excluída a percentagem que exceder, dentro de cada mês,
a 5% (cinco por cento). A percentagem que exceder a 5% (cinco por cento),
dentro de cada mês, implicará reajuste igual a esse excedente no mês
seguinte àquele em que ocorrer o excesso.
II - no que exceder a 20 (vinte) salários mínimos mensais, os reajustes
serão objeto de livre negociação.
Art. 4o A implantação das normas estabelecidas no inciso I do artigo
anterior será executada com base na classificação dos assalariados em três
grupos de data-base:
Grupo I - os que têm data-base nos meses de junho, setembro, dezembro e
março;
Grupo II - os que têm data-base nos meses de julho, outubro, janeiro e
abril;
Grupo III - os que têm data-base nos meses de agosto, novembro, fevereiro
e maio.
§ 1o O Grupo I terá, em junho de 1989, um reajuste equivalente ao Índice
de Preços ao Consumidor - IPC acumulado dos meses de fevereiro, março,
abril e maio de 1989, passando, em seguida, a obter os reajustes previstos
no inciso I do artigo anterior.
§ 2o O Grupo II terá, em junho de 1989, um reajuste equivalente ao Índice
de Preços ao Consumidor - IPC de fevereiro e março e receberá, em julho,
reajuste igual ao Índice de Preços ao Consumidor - IPC acumulado dos
meses de abril, maio e junho, passando, nos meses seguintes, a obter os
reajustes previstos no inciso I do artigo anterior.
§ 3o O Grupo III terá, em junho de 1989, um reajuste equivalente ao Índice
de Preços ao Consumidor - IPC de fevereiro e março, em julho de 1989
outro reajuste igual ao Índice de Preços ao Consumidor - IPC de abril, e
receberá, em agosto, reajuste igual ao Índice de Preços ao Consumidor -
IPC acumulado dos meses de maio, junho e julho, passando, nos meses
seguintes, a obter os reajustes previstos no inciso I do artigo anterior.
Art. 5o Nos reajustes de que trata esta Lei, é facultada compensação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vantagens salariais concedidas a título de reajuste ou antecipação,
excetuada a ocorrida na data-base.
Parágrafo único. A compensação mencionada no caput deste artigo será
realizada nas revisões mensais ou trimestrais previstas nos arts. 2o e 3o,
respectivamente.
Art. 6o Os aumentos reais e a melhoria das condições de trabalho serão
fixados em Convenções e Acordos Coletivos ou decisões normativas,
observada, dentre outros fatores, a compatibilização com o mercado de
trabalho, a produtividade e a lucratividade do setor ou da empresa.
Art. 7o Em qualquer circunstância, não se dará efeito suspensivo aos
recursos interpostos em processo de dissídio coletivo.
Art. 8o Nos termos do inciso III do art. 8o da Constituição Federal, as
entidades sindicais poderão atuar como substitutos processuais da
categoria, não tendo eficácia a desistência, a renúncia e transação
individuais.
Art. 9o Esta Lei entra em vigor em 1o de junho de 1989.
Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário Senado Federal, 3 de julho
de 1989; 168o da Independência e 101o da República”.
Contudo, a citada Lei no 7.788/89, que estabelecia o IPC do
mês anterior como indexador e regulamentava os reajustes dos salários e
benefícios previdenciários, foi revogada pela Medida Provisória 154, de
16.03.1990, posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, e esta estipulou
nova fórmula de reajuste dos preços e salários, nos seguintes termos:
“Art. 1o Ficam vedados, por tempo indeterminado, a partir da data de
publicação desta medida provisória, quaisquer reajustes de preços de
mercadorias e serviços em geral, sem a prévia autorização em portaria do
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 2o O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento estabelecerá, em
ato publicado no Diário Oficial:
I - no primeiro dia útil de cada mês, a partir do dia 1o de maio de 1990, o
percentual de reajuste máximo mensal dos preços autorizados para as
mercadorias e serviços em geral;
II - no primeiro dia útil após o dia 15 de cada mês, a partir do dia 15 de
abril de 1990, o percentual de reajuste mínimo mensal para os salários em
geral, bem assim para o salário-mínimo;
III - no primeiro dia útil, após o dia 15 de cada mês, a partir de 15 de abril
de 1990, a meta para o percentual de variação média dos preços durante os
trinta dias contados a partir do primeiro dia do mês em curso.
§ 1o O percentual de reajuste salarial mínimo mensal estabelecido neste
artigo será válido para o ajuste das remunerações relativas ao trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestado no mês em curso.
§ 2o Os percentuais de reajuste máximo para preços de mercadorias e
serviços em geral terão como referência os trinta dias posteriores à data da
sua divulgação pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
observado o prazo mínimo de trinta dias entre os reajustes.
§ 3o O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento deliberará sobre
pedidos de reajustes, em caráter extraordinário, de preços específicos,
desde que não seja comprometida a meta estabelecida para a variação
média dos preços a que se refere o inciso III.
§ 4o A restrição a que se refere o parágrafo anterior não se aplica aos
reajustes de preços autorizados até 30 de abril de 1990.
§ 5o O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento solicitará à
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou à
Instituição de pesquisa de notória especialização, o cálculo de índices de
preços apropriados à medição da variação média dos preços relativa aos
períodos correspondentes às metas a que se refere o inciso III.
Art. 3° Aumentos salariais, além do reajuste mínimo a que se refere o artigo
2°, poderão ser livremente negociados entre partes.
Parágrafo único. Os aumentos salariais acima do percentual de reajuste
mínimo a que se refere o inciso II do artigo 2° não serão considerados na
deliberação de ajuste de preços de que trata o § 3° do mesmo artigo.
Art. 4° O descumprimento dos limites de reajuste de preços e salários
estabelecidos nos artigos 1° e 2° constitui crime de abuso do poder
econômico a que se refere a Medida Provisória n° 153, de 15 de março de
1990.
Parágrafo único. Sem prejuízo das demais penalidades, a prática de
reajustes de preços acima dos percentuais autorizados, o descumprimento
do prazo mínimo de trinta dias entre os reajustes de preço, assim como o
açambarcamento especulativo de estoques, sujeitam o infrator à suspensão
automática, pelo prazo de cento e oitenta dias, do direito de pleitear
tratamento excepcional, nos termos do § 3° do artigo 2°.
Art. 5° A partir de 1° de abril de 1990, o salário-mínimo será reajustado
automaticamente, a cada trimestre, sempre que a variação acumulada dos
reajustes mensais dos salários for inferior à variação acumulada dos
preços de uma cesta de produtos básicos, a ser definida em portaria do
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, acrescida de um
percentual de 5%, a título de incremento real.
Parágrafo único. O percentual de reajuste automático a que se refere este
artigo será igual à variação acumulada dos preços da cesta de produtos
básicos, acrescida de um percentual de 5%, deduzidos os aumentos mensais
a que se refere o inciso II do artigo 2°.
Art. 6o Os reajustes de aluguéis previstos nos contratos de locação de
imóveis, em geral, serão efetuados, a partir de 1o de abril de 1990, de
acordo com o percentual de variação média dos preços de que trata o
inciso III do artigo 2o.
Parágrafo único. Nos aluguéis contratados até a data de publicação desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medida provisória, o cálculo do respectivo reajuste terá por base os índices
pactuados, relativos aos meses anteriores a abril de 1990, estabelecidos na
conformidade da legislação pertinente.
Art. 7° Os reajustes de mensalidades escolares devidas a partir de 1° de
abril de 1990, serão calculados de acordo com os percentuais de reajuste
mínimo dos salários de que trata o inciso II do artigo 2°.
Parágrafo único. As mensalidades escolares devidas até 31 de março de
1990 serão reajustadas na forma da legislação aplicável.
Art. 8° O disposto nesta medida provisória aplica-se:
I - aos vencimentos, soldos e demais remunerações e vantagens pecuniárias
dos servidores públicos, civis e militares, da Administração Pública direta e
autárquica, federal, estadual e municipal, inclusive dos Poderes Legislativo
e Judiciário, bem assim aos respectivos proventos de aposentadoria e as
pensões de seus beneficiários;
II - aos salários e demais remunerações e vantagens pecuniárias dos
servidores das fundações e empresas públicas, sociedades de economia
mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União
ou pelos Estados, Distrito Federal e Municípios;
III - aos proventos de aposentadoria e às pensões pagas pela Previdência
Social.
Art. 9° O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento baixará os atos
que forem necessários à execução desta medida provisória.
Art. 10. Ficam revogados, o Decreto-Lei n° 808, de 18 de maio de 1967, a
Lei n° 7.769, de 26 de maio de 1989, os artigos 1° a 7° da Lei n° 7.788, de 3
de julho de 1989, e o artigo 2° da Lei n° 7.789, de 3 de julho de 1989, bem
assim as demais disposições legais, de caráter geral ou especial, que
disponham sobre reajuste de preços e salários em geral e as demais
disposições em contrário.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua publicação”.
Dessa feita, o entendimento anteriormente esposado por esta
Relatora era o de que os proventos da autora não poderia ser reajustado
com base em legislação revogada, especialmente pelo fato de que a Lei no
7.788/89 foi revogada no decorrer do mês de março, antes de completado o
período do mês básico (março de 1990).
Todavia, em caso semelhante, o E. Supremo Tribunal Federal
ao julgar o RE no 258.980-2/SP (j. 10.04.2003 e public. 06.06.2003)
adotou o entendimento de que haveria violação ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irredutibilidade de vencimentos, considerando que, ainda que a legislação
que aplicava o Índice do Custo de Vida - ICV/Dieese em 1995 tenha sido
revogada, esta vigeu por um período de tempo, no caso 14 dias, de forma
que deveria ser aplicada enquanto vigente.
Nesse passo, peço vênia para transcrever trechos do v. acórdão
proferido no RE no 258.980-2/SP para melhor elucidação:
“RELATÓRIO
...Recurso que, pela letra a do permissivo constitucional, foi interposto
contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que teve por aplicável
aos servidores do Município da Capital, a partir de fevereiro de 1995, a Lei
Municipal no 11.722, de 13.02.95, que revogou a Lei no 10.688/88, que
mandava corrigir os seus vencimentos, mensalmente, pela variação do
Índice de Custo de Vida - ICV/Dieese.
Sustentaram os recorrentes haver a referida decisão ofendido os princípios
do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos.
[...]
É o relatório.
A Lei no 11.722, de 13.02.95, do Município de São Paulo, dispôs:
“Art. 1o - Ficam revogadas, em todos os seus termos, a Lei no 10.688,
de 28 de novembro de 1988, e a Lei no 10.722, de 22 de março de
1989.
Art. 2o - Os padrões de vencimento do funcionalismo municipal, as
funções gratificadas e os salários família e esposa ficam reajustados,
a partir de 1o de fevereiro de 1995, em 6% (seis por cento).
(...)
Art. 4o - A partir de 1o de março de 1995, o Executivo reajustará,
quadrimestralmente, por decreto, os valores dos padrões de
vencimentos do funcionalismo municipal, com base na variação do
índice de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas da Universidade de São Paulo IPC-FIPE, ocorrida
entre o mês de reajustamento e os 4 (quatro) meses anteriores.
(...)
Art. 7o - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em
vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos do disposto no
artigo 1o a 1o de fevereiro de 1995”.
Pelo novo critério, os reajustamentos de vencimentos deixaram de ser
efetuados mensalmente, com base na viação do Índice de Custo de Vida
ICV/Diesse entre o mês do reajuste e o imediatamente anterior (art. 2o da
Lei no 10.688/88, com a alteração da Lei no 10.722/89), para sê-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quadrimestralmente, como se vê, pela variação do mesmo índice ocorrida
entre o mês de reajustamento e os quatro meses anteriores, a contar de 1o
de fevereiro de 1995.
Ocorre, entretanto, que, no art. 2o, mandou a referida Lei no 11.722/95
que os ditos vencimentos fossem reajustados em 6% a partir de 1o de
fevereiro do mesmo ano.
Resta saber se essa norma resultou em ofensa ao princípio da
irredutibilidade de remuneração, consagrado no art. 37, XV, da
Constituição, como alegado no recurso.
A resposta há de ser positiva, visto que, obviamente, se a nova lei foi
editada em meados de fevereiro, quando já se achavam realizados todos os
elementos tidos pela lei anterior como necessários à apuração do novo
percentual de reajuste a ser aplicado aos vencimentos relativos ao referido
mês que, nos dizeres dos recorrentes, sem contradita do recorrido, se
estimava em 81% - reajustamento esse que se achava pendente apenas de
ato declaratório do Prefeito, considerados os limites previstos no art. 3o do
mencionado diploma legal -, é fora de dúvida que os se4rvidores, então, já
faziam jus a novos padrões remuneratórios calculados pelo referido
índice, o qual não poderia ter sido substituído pelo de 6%, fixados,
mediante critérios diversos, pelo art. 2o da nova lei, sem ofensa direta ao
princípio da irredutibilidade consagrado no art. 37, XV, da Constituição
Federal.
Assim, se nada estava a impedir que, a partir de 1o de março, na forma do
art. 4o do novel diploma legal, o reajustamento dos valores dos padrões de
vencimento do funcionalismo municipal passasse a ser efetuado
quadrimestralmente, o mesmo não ocorre quanto à aplicação retroativa,
em fevereiro, do referido índice de 6%, porquanto fixado quando já
haviam transcorrido quatorze dias de trabalho do período.
Registre-se que, no presente caso, não tem aplicação o precedente do RE
146.749, Rel. Min. Moreira Alves, invocado no recurso, o qual cuidava de
situação que, conquanto análoga, se verificara antes do advento da Carta
de 88, quando a remuneração dos servidores públicos não se achava sob o
abrigo do princípio da irredutibilidade.
Ante o exposto, meu voto declara a inconstitucionalidade, na Lei no
11.722, de 13.2.95, do art. 2o e, no art. 7o, da expressão “retroagindo os
efeitos do disposto no art. 1o a 1o de fevereiro de 1995”. Em, em
consequência, conhece do recurso, para o fim de dar-lhe provimento,
restabelecida, em seus termos decisórios, a sentença deferitória do
mandado de segurança”. (grifei).
Assim sendo, como decidido em caso semelhante aos dos
autos, o E. STF reconheceu a inaplicabilidade da legislação nova que altera
sistemática de reajuste de vencimentos/proventos quando “já se achavam
realizados todos os elementos tidos pela lei anterior como necessários à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apuração do novo percentual de reajuste a ser aplicado aos vencimentos
relativos a referido mês”, sob pena de ofensa ao princípio da
irredutibilidade de vencimentos previsto na CF/88.
No caso ora em exame, a Medida Provisória 154, de
16.03.1990, posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, passou a viger
apenas a partir de 16.03.1990, quando já se encontravam realizados todos
os elementos tidos pela Lei no 7.788/1989 como necessários à apuração do
novo percentual de reajuste a ser aplicado aos vencimentos relativos a
referido mês.
Por sua vez, não é possível acolher a pretensão de recebimento
de diferenças quanto ao mês de abril de 1990, tendo em vista que em
mencionado mês a legislação já havia sido revogada, como apontado
acima.
Assim sendo, em observância ao princípio da irredutibilidade
de vencimentos, a autora faz jus às diferenças, apenas no que toca ao
mês de março de 1990, observada a prescrição quinquenal que é
contada da data do ajuizamento da ação.
Fica, assim, parcialmente reformada a r. sentença de
improcedência do pedido, acolhido o recurso da autora em parte, para
determinar a parcial procedência da demanda.
Quanto aos acréscimos
correção monetária e juros de
mora, cumpre esclarecer o seguinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto aos acréscimos correção monetária e juros de
mora, cumpre esclarecer o seguinte.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no
810), de que foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a
inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor,
fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.” (d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior aos
precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal
Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação
jurídica de natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das
cadernetas de poupança nas condenações da Fazenda Pública é
constitucional, devendo ser aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal
no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.).
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte r.
decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados
e pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema
810 do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo
Colendo STF modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
art. 1026, parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o art. 21, V, do RISTF”.
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux
foi publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes da Lei
no 11.960/09, deve ser aplicado o que foi decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como o que venha a ser eventualmente decidido em eventuais outros
recursos que sejam interpostos contra v. acórdão que analisou os
embargos de declaração julgados em 03/10/2019, considerando que o
Colendo
STF
reconheceu,
com
força
vinculante,
a
inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v.
acórdão que analisou os embargos de declaração referente ao Tema
810, este é suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do E.
STF, não é necessário o trânsito em julgado do leading case para a
aplicação do precedente firmado em repercussão geral às demais
causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado
pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado
do leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art.
1.021, § 4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por
cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do
CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da
justiça.” (Ag. Reg. No RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min.
Dias Toffoli, j. 21.08.2017)
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO
PASSIVO.
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.
Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg. No RE no
930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j.
15.03.2016)
Assim, diante da ausência de modulação dos efeitos em sede
de embargos declaratórios, impõe-se, na espécie, a aplicação do decidido
pelo E. STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral
Tema 810).
Deste modo, no caso concreto, os juros e correção
monetária obedecerão ao decidido pelo Colendo STF, nos autos do RE
870.947/SE (TEMA 810).
Ressalto que os acréscimos incidentes sobre o débito (juros e
correção monetária), no meu entender, caracterizam-se como matéria de
ordem pública, permitindo aplicação ou alteração de ofício sem que se
configure reformatio in pejus (precedentes no STJ: EDcl nos EDcl no
REsp 998935/DF; AgRg no Ag 1114664/RJ e AgInt no REsp
1364982/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em
16.02.2017).
No que toca à fixação dos ônus de sucumbência, entendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta é recíproca, de forma que cada parte deve arcar com as custas,
despesas processuais e honorários de seus patronos, com a observação
de que foi concedida a gratuidade de justiça à autora na r. sentença.
Saliento, por fim, que os honorários devem ser fixados com
base nas regras previstas no CPC/1973, tendo em vista que a r. sentença
foi proferida e publicada na vigência daquela Lei e porque este recurso visa
rever a jurisdição prestada em primeiro grau, não sendo, assim, possível
aplicar os novos critérios de fixação de verba honorária do novo CPC, que
não estavam em vigor na época da prolação da sentença.
A sentença é ato processual que deve ser levado em conta,
como regra, para a definição e delimitação da condenação em verba
honorária (art. 20 do CPC/1973 e art. 85 do CPC/2015).
Os honorários advocatícios constituem direito material e
apenas sua fixação, quando devidos em virtude de sucumbência, são
fixados em virtude de regra processual. Não é possível a retroatividade da
norma processual para se aplicar ato processual praticado e situação
jurídica consolidada sob a vigência da legislação anterior (Código de
1973). Aliás, é o que deflui do art. 14, do CPC/2015.
Ademais, tal entendimento se encontra conforme ao esposado
pelo Colendo STJ no Enunciado administrativo n. 7: “somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, parágrafo 11, do novo CPC”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,
pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação da autora, para o fim de
reconhecer que a autora faz jus às diferenças pleiteadas, apenas no que
toca ao mês de março de 1990, observada a prescrição quinquenal que
é contada da data do ajuizamento da ação, pelos motivos e para os fins
aqui indicados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18410
Apelação Cível no 0025177-21.2011.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Neusa Manoel
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria,
entendo que o caso é de desprovimento do recurso, com manutenção da
improcedência da ação também em relação ao IPC de março de 1990.
A autora, no caso, é pensionista de ferroviário da
FEPASA e pretende a percepção de diferenças pertinentes a aplicação dos
reajustes da complementação de proventos pelo índice de correção de
preços ao consumidor (IPC) calculado para os meses de março/1990
(84,32%) e abril/1990 (44,80%3), conforme Acordo Coletivo de Trabalho
celebrado pelos ferroviários ligados à FEPASA (cláusula 4a) no qual se
avençou a forma de reajuste dos salários, a partir de janeiro/1990,
conforme a disposição do art. 2o da Lei Federal no 7.788/1989.
Cita-se a cláusula 4o do Acordo Coletivo:
“4. A partir da aplicação do índice de Preços
ao Consumidor (IPC) referente à Janeiro de 1990
e enquanto perdurar a Lei no 7.788 de 03/07/89,
que dispõe sobre a política salarial em vigor, fica
assegurada a correção dos salários pelo índice
pleno do Índice de Preços ao Consumidor (IPC),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do mês anterior, a todas as faixas salariais.”
Denota-se que, no próprio termo de acordo previa
a eficácia limitada da forma de reajuste, uma vez que só prevaleceria
enquanto perdurasse a vigência da Lei Federal em que se embasava.
No entanto, em 15.03.1990, adveio a Medida
Provisória no 154, posteriormente convertida na Lei Federal no 8.030/90,
cujo art. 10 (transformado no art. 14, após a conversão em Lei) dispôs:
“Art. 10. Ficam revogados, o Decreto-Lei n° 808,
de 18 de maio de 1967, a Lei n° 7.769, de 26 de maio de 1989, os artigos
1° a 7° da Lei n° 7.788, de 3 de julho de 1989, e o artigo 2° da Lei n°
7.789, de 3 de julho de 1989, bem assim as demais disposições legais, de
caráter geral ou especial, que disponham sobre reajuste de preços e
salários em geral e as demais disposições em contrário.”
Ressalte-se
que
muito
embora
essa
nova
legislação (Lei Federal no 8.030/90) tenha sido ulteriormente revogada pela
Lei no 8.178/91, não há que se falar em restauração da lei anteriormente
revogada (Lei no 7.788/89), tendo em vista a falta de expressa disposição
legal neste sentido (art. 2o, §3o, da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro).
Assim, como a revogação da legislação que
determinava a aplicação do IPC ocorreu antes de implementada a aquisição
do direito aos reajustes, não há que se falar em ofensa a direito adquirido.
Consigne-se que, o acordo contemplava a
aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do mês anterior, e a
legislação foi revogada no decorrer do mês de março. Portanto a categoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faria jus apenas aos índices anteriores a fevereiro de 1990 e não aos índices
de março e abril.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO REAJUSTES DE PROVENTOS OU
PENSÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA
ANTIGA FEPASA Pretensão de pagamento de
reajuste salarial, segundo o IPC relativo a
março/1990 (84,32%) e abril/1900 (44,80%), nos
termos do art. 2o, Lei no 7.788/89 Impossibilidade
Prescrição do fundo de direito afastada - Súmula
85 do STJ Mérito: Base normativa da pretensão
das autoras revogada pelo art. 10, da Medida
Provisória no 154/90 (convertida na Lei no
8.030/90), antes de se configurar o direito
adquirido dos postulantes Improcedência da
demanda
inicial mantida, mas por outro
fundamento - Precedentes desta E. Corte de
Justiça
Recurso
não
provido.”
(AC
no
1038585-23.2015.8.26.0053. Des. Rel. PAULO
BARCELLOS GATTI. J. em 04/07/2016).
Assim, a meu ver, o caso era mesmo de
improcedência da ação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ISABEL COGAN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
21
Acórdãos
Eletrônicos
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
FD72DEF
22
25
Declarações
de Votos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
101444D8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0025177-21.2011.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.